Tribunal: STF
Processo: RE 1560223
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Servidor público. Prévia exigência administrativa. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, apresentado pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a servidor público.



    2. O recurso extraordinário alegou violação de dispositivos constitucionais relativos à aposentadoria especial de servidor público e à inafastabilidade da jurisdição, em face da aplicação analógica de normas do Regime Geral de Previdência Social e da dispensa de prévio requerimento administrativo. O agravo interno buscou reformar a decisão monocrática, argumentando a adequação da aplicação do Tema 350 da repercussão geral para afastar a necessidade de requerimento administrativo.



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão favorável ao servidor, aplicando a Lei nº 8.213/1991 (Súmula Vinculante 33) e o item II da tese do Tema 350/STF, que dispensa o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração é notoriamente contrário à postulação.



    ii. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o processamento do recurso extraordinário é inviável, em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional.



    iii. Razões de decidir



    5. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à reiterada oposição da Fundação recorrente ao pleito do autor, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    iv. Dispositivo



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.